Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-90.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800607-90.2022.8.14.0018

APELANTE: TERCIO BARONE PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
IN DUBIO PRO REO
. DESCABIMENTO. TESE DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por TÉRCIO BARONE PIRES visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA. A decisão de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (com suspensão condicional da pena), pela prática do crime de lesão corporal contra a vítima Rute Fontenelle dos Santos.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se o acervo probatório, composto pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) se restou configurado o liame subjetivo entre o apelante e o corréu para a caracterização do concurso de pessoas; e (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de omissão de socorro.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade e Autoria:
A materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou lesão por instrumento contundente e dor no tórax da vítima. A autoria emerge do relato coerente da ofendida, que detalhou ter sido agredida, transportada à força em um veículo conduzido pelo apelante e enforcada com uma corda em local ermo.

4. Da Relevância da Palavra da Vítima:
Em delitos que envolvem violência física, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, notadamente quando ratificada por prova técnica pericial e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Do Liame Subjetivo:
O concurso de agentes ficou evidenciado pela unidade de desígnios. O apelante não apenas instigou o crime ao dizer que se deveria "passar o sal" na vítima, como também facilitou a execução ao conduzir o veículo para local de mata e fornecer a corda utilizada na agressão.

6. Da Inviabilidade da Desclassificação:
Não prospera o pleito de desclassificação para omissão de socorro (art. 135, CP), uma vez que a prova oral demonstra que o réu não foi um espectador inerte, mas coautor direto, participando ativamente da dinâmica violenta e criando a situação de perigo para a vítima.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
I. A palavra da vítima, quando segura e corroborada por laudo pericial que atesta a materialidade da agressão, é prova suficiente para embasar a condenação por lesão corporal. II. O fornecimento de instrumento para o crime e a condução de veículo para garantir a execução do delito em local ermo configuram o liame subjetivo necessário para o reconhecimento da coautoria. III. A participação ativa na agressão física e no cerceamento da liberdade da vítima impede a desclassificação para o crime subsidiário de omissão de socorro.

Dispositivo relevante citado:
art. 135 do CP

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Criminal: 00028513120238130240, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800607-90.2022.8.14.0018

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: TERCIO BARONE PIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
TÉRCIO BARONE PIRES
, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do
art. 129,
caput
, do Código Penal
.

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do
Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 00057/2020.100047-0
, que apurou a ocorrência do crime de lesão corporal ocorrido na data de
24 de fevereiro de 2020
, por volta das 01h30min, em via pública (Rodovia PA-275), no município de Curionópolis/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, o apelante, agindo em companhia do corréu Thiago Henrique Ferreira de Jesus, ofendeu a integridade física da vítima
Rute Fontenelle dos Santos
. De acordo com o relato ministerial, a vítima estava com os denunciados consumindo entorpecentes quando foi acusada de subtrair sete papelotes de cocaína que lhe haviam sido entregues para guardar. Após ser agredida com socos e pontapés por Thiago, o apelante teria instigado o comparsa dizendo:
"tu tem é que passar o sal nela"
, abrindo a porta de uma caminhonete Toyota Hilux para que a vítima fosse jogada no interior do veículo. O apelante conduziu o carro até uma área deserta às margens da rodovia, onde, após novas agressões,
forneceu uma corda
para que o corréu enforcasse a vítima, ato que ele próprio teria chegado a participar antes de a ofendida conseguir fugir para uma zona de mata.

O magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o réu à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
. O juízo concedeu o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo período de dois anos, mediante o cumprimento de condições específicas.

A defesa do apelante, inconformada, apresentou as razões de apelação, sustentando as seguintes teses:
i) Insuficiência probatória para a condenação
, arguindo a fragilidade da materialidade e da autoria diante de supostas contradições entre o relato da vítima e o laudo pericial;
ii) Ausência de liame subjetivo
e inviabilidade do concurso de agentes, alegando que o réu não teria aderido à conduta agressiva; e
iii) Desclassificação para o crime de omissão de socorro
, sob o argumento de que a conduta do réu teria sido, no máximo, omissiva.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
, por meio da Promotoria de Justiça de Curionópolis, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento do apelo
, defendendo que a sentença se baseou em um conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesta Instância Superior, em 08.08.2025, a
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
, na pessoa do
Dr. Cláudio Bezerra de Melo
, opinou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
manejado pela defesa, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

A. Da Materialidade e Autoria Delitivas

A materialidade do crime de lesão corporal está sobejamente demonstrada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito, realizado em 24/02/2020, o qual atestou positivamente a existência de ofensa à integridade corporal da vítima Rute Fontenelle dos Santos. O laudo pericial é claro ao apontar que a lesão foi produzida por instrumento contundente, destacando que a paciente referia dor em tórax, lado esquerdo.

Quanto à autoria, esta emerge cristalina do conjunto probatório, especialmente pelo depoimento coeso e detalhado da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo.

A vítima, Rute Fontenelle dos Santos, descreveu a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, conforme transcrição abaixo:

"[...] Thiago que estava com a quantidade de 17 (dezessete) papelotes de substância entorpecente [...] afirmou que estava faltando 07 (sete) e que passou a agredir fisicamente a declarante com socos e pontapés [...] e nisso TERCIO se aproximou e ficou olhando a declarante ser agredida e disse: 'tu tem é que passar o sal nela' (textuais) e que TERCIO abriu a porta do veículo, tipo: TOYOTA HILUX, DE COR PRETA [...] e seguiram em direção a cidade de Parauapebas-PA entretanto, a declarante afirma que percebeu que TERCIO que conduzia o veículo procurava alguma vicinal para acessar e após uns 3km do perímetro urbano desta cidade, encostou o carro às margens da PA275 e passaram a agredir a declarante [...] momento que TERCIO pegou uma corda no carro e deu para TIAGO o qual colocou a corda envolta do pescoço da declarante e passou a enforca-la [...] e que TERCIO passou a enforca-la com a corda também, mas foi até o seu carro e disse que iria matar a declarante com sua arma de fogo [...]"
.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a palavra da vítima em crimes cometidos na clandestinidade ou mediante violência física assume relevante valor probatório, especialmente quando em harmonia com as provas técnicas (laudo pericial).

Jurisprudência Correlata:

"Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal imputado ao Apelante, é impossível acolher o pleito absolutório, mormente quando as declarações, firmes e coerentes, da vítima estiverem corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos. Se restou demonstrado que a palavra da ofendida está em consonância com os demais elementos que instruem os autos, não há que se falar em absolvição, tampouco aplicação do princípio in dubio pro reo."
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00028513120238130240, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 07/08/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 07/08/2024).

B. Do Liame Subjetivo e do Concurso de Agentes

A tese de ausência de liame subjetivo é totalmente dissociada das provas colhidas. O apelante não foi um mero espectador inerte; ele foi protagonista e facilitador da agressão.

1.

Instigação:
O réu incitou o corréu Thiago ao dizer que este deveria "passar o sal" (matar) na vítima.

2.

Auxílio Material Crucial:
Foi o apelante quem abriu a porta do veículo para que a vítima fosse jogada para dentro, conduziu o carro até um local ermo para garantir a impunidade e, no local das agressões, forneceu a corda utilizada para o enforcamento da ofendida.

3.

Execução Direta:
A vítima afirmou categoricamente que o apelante também participou do enforcamento com a corda.

Tais atos demonstram inequivocamente a unidade de desígnios e a adesão voluntária à conduta criminosa de Thiago. O concurso de agentes (art. 29 do CP) resta configurado quando há pluralidade de condutas, relevância causal de cada uma, vínculo subjetivo e unidade de infração penal.

C. Da Inviabilidade de Desclassificação para Omissão de Socorro

A pretensão de desclassificar o crime para omissão de socorro (art. 135 do CP) carece de qualquer sustentáculo fático-jurídico. A omissão de socorro é um crime de natureza subsidiária e omissiva pura, que ocorre quando o agente não presta assistência a quem está em perigo,
desde que não tenha sido o causador do perigo ou participante direto da ação
.

No caso em tela, o apelante gerou e participou do perigo. Ele transportou a vítima contra a vontade dela para um local de mata e forneceu os meios para a agressão. Admitir a omissão de socorro em um cenário de coautoria em lesão corporal seria um contrassenso jurídico. Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a negativa de autoria do réu encontra-se isolada no painel probatório, e a prova oral demonstra que ele agiu com dolo direto de lesionar.

D. Do Princípio
In Dubio Pro Reo

Não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando o acervo probatório é robusto e convergente. A dúvida que autoriza a absolvição deve ser fundada e razoável. Aqui, temos um laudo pericial que confirma agressão por instrumento contundente e dor no tórax, harmonizando-se com o relato da vítima de que foi agredida, jogada ao chão e enforcada. A alegação de que as lesões no tórax não condizem com enforcamento é irrelevante, pois a perícia médica confirmou a materialidade da agressão física, e a vítima é leiga para precisar tecnicamente cada hematoma.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), 10 de abril de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2026